Tribunal: TJSP
Processo: 0043754-58.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Alegação de erro médico-hospitalar na realização de parto normal do autor, que teria ocasionado anóxia no neonato com sequelas neurológicas irreversíveis, em razão de período expulsivo prolongado – Falecimento do autor no curso da demanda, com a sucessão processual de seus genitores – Sentença de procedência em parte – Insurgência do réu e

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Alegação de erro médico-hospitalar na realização de parto normal do autor, que teria ocasionado anóxia no neonato com sequelas neurológicas irreversíveis, em razão de período expulsivo prolongado – Falecimento do autor no curso da demanda, com a sucessão processual de seus genitores – Sentença de procedência em parte – Insurgência do réu e dos autores em recurso adesivo – Responsabilidade objetiva de clínicas e hospitais – Prova pericial que afasta a caracterização de erro no atendimento prestado aos autores – Não verificado período expulsivo prolongado que tenha ensejado outra conduta médica para a hipótese – Ausência de indicação para parto cesárea – Não verificado erro médico – Evento relacionado ao risco inerente ao parto - Recurso de apelo provido – Recurso adesivo prejudicado.

Deram provimento ao recurso de apelo e julgaram prejudicado o recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
Registro: 2020.0000672733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0043754-58.2007.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes GUILHERME SPLENIO DE SOUSA (ESPÓLIO), MARIA
APARECIDA SPLENIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSE DE SOUSA
SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de apelo e
julgaram prejudicado o recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
2
VOTO No 26.152
Apelante: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Apelado: Guilherme Splenio de Sousa (espólio) e outro
Comarca: Guarulhos (8a Vara Cível)
Juiz: Arthur Pessoa de Melo Morais
Ação de indenização por danos morais e materiais Alegação
de erro médico-hospitalar na realização de parto normal do
autor, que teria ocasionado anóxia no neonato com sequelas
neurológicas irreversíveis, em razão de período expulsivo
prolongado Falecimento do autor no curso da demanda, com
a sucessão processual de seus genitores
Sentença de
procedência em parte Insurgência do réu e dos autores em
recurso adesivo
Responsabilidade objetiva de clínicas e
hospitais Prova pericial que afasta a caracterização de erro no
atendimento prestado aos autores Não verificado período
expulsivo prolongado que tenha ensejado outra conduta médica
para a hipótese Ausência de indicação para parto cesárea
Não verificado erro médico Evento relacionado ao risco
inerente ao parto - Recurso de apelo provido Recurso adesivo
prejudicado.
Deram provimento ao recurso de apelo e julgaram prejudicado
o recurso adesivo.
Vistos,
Ao relatório de fls. 2.369/2.378, acrescento
ter a r. sentença apelada condenado a requerida ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
3
indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 150.000,00 para
cada genitor, corrigida monetariamente e acrescido de juros de mora a
contar do arbitramento. Condenou, ainda, ao ressarcimento, desde que
devidamente comprovado nos autos, em liquidação, as despesas passadas,
incluindo alimentação especial, medicamentos, consultas, internações,
cirurgias, órteses, próteses e outros equipamentos, terapias ocupacionais,
fisioterapia ou quaisquer outros que se fizeram necessários ao seu
tratamento, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a
contar do reembolso. Diante da sucumbência mínima dos autores,
condenou a ré ao pagamento das respectivas verbas.
A ré interpôs recurso de apelo (fls.
2380/2408), pugnando pela reforma da r. sentença para que o feito seja
julgado improcedente, com a inversão dos respectivos ônus. Suscita
preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que seria necessária a
oitiva de testemunhas para a elucidação dos fatos. Argumenta que os
elementos de prova produzidos não demonstram nexo de causalidade entre
os danos narrados e a conduta médica, não estando presentes os requisitos
para a responsabilidade civil. Alega que não restou demonstrado que o
procedimento de parto normal seria contraindicado para o caso em
questão. Afirma que não houve período expulsivo prolongado no parto, o
que se deu dentro do tempo esperado, isto é, em 10 minutos. Alega que no
caso da autora, não havia indicação para parto cesáreo, de modo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
4
há que se falar em negligência ou imperícia. Aduz que o neonato recebeu
atendimento adequado, sendo encaminhado à UTI neonatal e atendido por
profissional capacitado. Alega que a monitorização das condições materno-
fetais não indicou, em nenhum momento, quadro de sofrimento fetal.
Alega que a condenação ao pagamento de danos morais se deu em quantia
exorbitante, comportando redução. Aduz que houve julgamento “ultra” e
“extra petita” quanto aos danos materiais, uma vez que a sentença
condenou a ré ao ressarcimento de itens não postulados na inicial, como
“alimentação especial, medicamentos, consultas, internações, cirurgias,
órteses, próteses e outros equipamentos, terapias ocupacionais,
fisioterapia ou quaisquer outros que se fizeram necessários ao seu
tratamento”.
Contrarrazões às fls. 2411/2418.
Os autores interpuseram recurso adesivo (fls.
2419/2426), pugnando pela reforma da r. sentença. Alegam que devem ser
aplicadas as súmulas 43 e 54 do Col. Superior Tribunal de Justiça, que
preveem a incidência da correção monetária e juros de mora a contar do
evento danoso. Aduzem que a aplicação da correção monetária a contar da
prolação da sentença encontra-se em dissonância com o disposto no artigo
398 do Código Civil e a súmula 43 do Col. Superior Tribunal de Justiça,
que preveem a incidência da correção monetária desde o evento danoso.
Alegam, ainda, que os juros moratórios devem incidir a contar do evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
5
danoso, nos termos da Súmula 54 do Col. Superior Tribunal de Justiça. No
que tange ao “quantum” indenizatório, alegam que foi fixado em valor
ínfimo, levando-se, em consideração o sofrimento experimentado pelo “de
cujus” e por seus genitores desde o nascimento até o seu óbito. Acreditam
que a quantia de R$ 500.000,00 mostra-se mais condizente com o caso
concreto. Pretendem a majoração do valor dos honorários advocatícios de
sucumbência, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.
Impugnam, ainda, a justiça gratuita concedida à ré, requerendo a sua
revogação.
Contrarrazões às fls. 2429/2443.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
2454).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a impugnação a
Justiça Gratuita concedida à requerida Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, considerando a notoriedade das difíceis
condições econômicas pelas quais a mesma passa, a despeito dos esforços
de gestão para sua melhoria. Preenchidos os requisitos legais a manutenção
dos benefícios da gratuidade se impõe.
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais e materiais, movida por Guilherme Splênio de Souza, representado
por seus genitores, em face de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
6
São Paulo, gestora do Hospital Geral de Guarulhos, ao argumento de que
teria havido negligência e imprudência na realização de seu parto normal,
o qual, em razão do período expulsivo prolongado, ocasionou asfixia no
neonato, o qual sofreu paralisia cerebral, que redundou em sequelas
irreversíveis, vivendo em estado vegetativo, com respiração por
traqueostomia e alimentação parenteral. Buscou, desta forma, a reparação
dos danos morais e materiais sofridos.
Denota-se que o infante veio a óbito no
curso do processo, tendo os seus genitores assumido a titularidade do polo
ativo (fls. 2.106/2.108).
A ré, por sua vez, defende a inexistência de
erro médico-hospitalar na realização do parto, não estando presentes os
requisitos que caracterizam a responsabilidade civil, afirmando ausência de
vícios nos serviços prestados.
Preliminarmente,
verifica-se
que
a
ré
sustenta o cerceamento de defesa, afirmando que seria necessária a dilação
probatória, com a realização de prova testemunhal para o conhecimento
pleno dos fatos.
Contudo, verifica-se que o conhecimento
dos fatos na hipótese “sub judice” isto é, alegação de erro médico na
realização de parto normal é melhor aferido pela produção de prova
pericial, realizada nos autos por duas vezes. Mostra-se desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
7
produção de novas provas, uma vez que a perícia médica mostrava-se mais
adequada para a formação do conjunto probatório, sendo certo que a prova
testemunhal pouco, ou nada, contribuiria para o julgamento da lide.
Por outro lado, o Magistrado é o destinatário
da prova, cabendo a ele indicar a necessidade ou não da dilação probatória,
respeitado o princípio do livre convencimento motivado. Na hipótese dos
autos a prova pericial produzida se mostrou suficiente para o julgamento
da lide, dispensando-se a produção de qualquer outra prova.
Inequívoca a existência de relação de
consumo entre as partes litigantes, figurando a autora como contratante dos
serviços prestados pelas requeridas, através de seus prepostos. A
verificação de relação de consumo permite a análise da controvérsia à luz
do Código de Defesa do Consumidor.
As clínicas médicas e os estabelecimentos
hospitalares, na condição de fornecedores de serviços, respondem
objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, conforme
preleciona o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Diferentemente da responsabilidade decorrente da prestação de serviço
direta e pessoalmente pelo médico, na condição de profissional liberal, que
é enquadrada como subjetiva (inteligência do artigo 14, § 4o do Código de
Defesa do Consumidor), a responsabilidade do prestador de serviços
(clínicas e hospitais) é vista como atividade empresarial, sujeita, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
8
ao dever de segurança que deve ser garantido ao consumidor, não sendo
necessária a discussão de sua culpa em caso de defeitos nos serviços
prestados. Com efeito:
“Não há, assim, nenhuma incompatibilidade entre a
responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares e
a responsabilidade objetiva solidária estabelecida no
Código do Consumidor, mesmo em face dos
enormes riscos de certos tipos de cirurgias e
tratamento, tendo em vista que o hospital só
responderá quando o evento decorrer de defeito do
serviço. Para afastar a sua responsabilidade, bastará
ao hospital provar que não houve defeito na
prestação do seu serviço” (CAVALIERI FILHO,
Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 9a
ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 399).
Neste sentido, ainda, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO
DE
CAUSALIDADE.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
MANUTENÇÃO.
1. A responsabilidade civil do hospital é objetiva pelos danos
causados, na condição de fornecedor, aos consumidores, nos
termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor. A exceção prevista no § 4o do referido
dispositivo legal, cuidando da responsabilidade subjetiva, é
restrita aos profissionais liberais, incluindo-se aí os médicos.
2. Com a exclusão do nexo de causalidade pelas instâncias
ordinárias, fica afastada a responsabilidade civil objetiva da
entidade hospitalar.
3.
Embargos declaratórios acolhidos para prestar esclarecimentos, mas sem alteração do resultado do julgamento.
(EDcl no AgRg no Ag 1261145/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe
15/05/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
9
Estabelece o § 3o do Artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor a possibilidade de elidir a responsabilidade se
demonstrada a ausência de vício na prestação de serviços ou ainda culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Verifica-se dos autos, que a genitora do “de
cujus”, contando com 41 semanas de gravidez, compareceu ao hospital
requerido no dia 20.04.2005, tendo sido orientada a retornar após dois dias
caso não apresentasse outro sintoma de nascimento nesse interregno.
Retornou ao local no dia 22.04.2005 e, ainda que não apresentasse sinais
de trabalho de parto, foi encaminhada para a internação, iniciando-se os
procedimentos para induzimento no parto, considerando o período de
gestação. No dia 23.04.2005 foi levada à sala de parto e submetida a parto
normal, de modo que deu a luz ao seu filho às 8h20, que nasceu em más
condições de saúde, tendo apresentado anóxia, que ocasionou no recém-
nascido “sequela neurológica grave, caracterizada por tetraparesia
espática e atraso global e severo do desenvolvimento neuropsicomotor,
associados posteriormente à síndrome convulsiva, decorrentes de
Encefalopatia Hipóxico-Isquêmica”.
A controvérsia reside em se verificar a
existência de vício no atendimento médico hospitalar prestado ao autor na
realização de seu parto e se eventual erro foi responsável por ocasionar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
10
danos sofridos.
Com a devida vênia do entendimento do
juízo sentenciante, verifica-se dos autos que atendimento prestado pelos
prepostos do hospital requerido se deu conforme o esperado para a
hipótese em comento, tendo sido adotadas as condutas obstétricas
indicadas para o caso, conforme concluído pela prova pericial produzida
nos autos.
Os elementos de prova colacionados aos
autos, sobretudo a perícia médica realizada, atestaram, de forma
satisfatória, que o parto normal era indicado para a hipótese, não sendo
possível se afirmar, com certeza, “que o parto cesariano teria evitado os
danos causados ao autor” (fls. 2041 e 2296). Inexistiu, portanto, má
prestação de serviços no que tange à eleição do tipo de parto a ser
realizado.
Não obstante a parturiente estivesse na 41a
semana gestacional (lembrando-se que uma gestação normal pode durar
até 42 semanas fls. 2.293), seu acompanhamento pré-natal transcorrera
sem qualquer intercorrência, estava saudável e ainda não apresentava
sinais de trabalho de parto. Os exames realizados na parturiente indicaram
boas condições para a realização de parto normal, bem como vitalidade do
nascituro, auferidas pelo controle de seus batimentos cardíacos
intrauterinos, peso, altura, ausência de mecômio, conforme restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
11
consignado na perícia médica realizada:
“as condições clínicas maternas, associadas ao pré-
natal de baixo risco monitorado adequadamente,
rotura da bolsa amniótica com líquido claro e com
grumos, batimentos cardíacos fetais normais, peso
fetal compatível com a altura uterina, contrações
uterinas rítmicas e eficazes, dilatação com evolução
normal e movimentos fetais normais, indicavam a
possibilidade de parto normal”. (fls. 2.292)
Neste contexto, a conduta médica de orientar
que a autora retornasse ao hospital dois dias após a sua primeira
apresentação, bem como dar início ao procedimento de induzimento ao
parto normal dois dias após se deu de forma escorreita, já que não se
vislumbrou qualquer risco para o feto e a parturiente.
Ademais, em que pesem as alegações dos
autores, a segunda perícia médica realizada indicou, de forma cabal, a
inexistência de trabalho de parto prolongado ou período expulsivo
demorado ou anormal. Conforme assentado na perícia, o período expulsivo
compreendido como o interregno entre a dilatação total da parturiente e a
expulsão total do feto da genitora do autor teve duração de 15 minutos, o
que não indica prolongação ou anormalidade. Com efeito:
“A duração do período expulsivo que poderia ser
classificada como normal permanece ainda não
determinada. Assistência ao segundo e terceiro
períodos do trabalho de parto baseadas em
evidências [...], a duração normal seria de três horas
em primípara com analgesia, duas horas em
primípara sem analgesia, duas horas em multípara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
12
com analgesia e uma hora em multípara sem
analgesia” (fls. 2.295)
A perita, ainda, respondeu negativamente ao
seguinte quesito formulado pelo hospital:
“A duração do período expulsivo no trabalho de
parto da paciente Maria Aparecida Splênio da Silva
excedeu o limite admitido para multíparas na
literatura médica obstétrica? Resposta: Não.” (fls.
2068).
Desta forma, conclui-se, de forma cabal, que
não é possível se afirmar que a sequela neurológica verificada no recém-
nascido tenha decorrido em razão do período expulsivo, o qual se deu no
tempo adequado, “não havendo no prontuário indício de má assistência ou
ausência de monitorização fetal e que existem outros fatores que poderiam
levar ao quadro de alterações neurológicas” (fls. 2.296).
Deve-se pontuar, que a monitoração do feto,
consistente na auscultação dos batimentos cardiofetais por 1 minuto a cada
5 minutos pelo obstetra é geralmente utilizada no primeiro período do
parto, não sendo praxe sua realização durante o período expulsivo (fls.
2.296), caracterizado por manobras e movimentos de expulsão do feto.
Restou consignado, ademais, que houve
monitorização adequada das condições do feto durante o trabalho de parto,
com a abertura de partograma e realização de exames para avaliação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
13
vitalidade fetal (fls. 1905), sem que se constatasse a ocorrência de
sofrimento fetal
Destarte, restou demonstrado pela instrução
processual que o atendimento prestado aos autores se deu de forma
satisfatória e segundo a inteligência médica recomendada para o caso,
conforme concluiu a perícia, o que, lamentavelmente, não foi suficiente
para se evitar os danos sofridos pelo autor. Com efeito:
“Não estabelecido nexo de causalidade com o
atendimento médico prestado durante o parto, de
acordo com a avaliação especializada” (fls. 2283).
“Não é possível afirmar que houve nexo de
causalidade.
A conclusão da análise do procedimento médico
questionado foi adequada à norma da boa prática da
medicina” (fls. 2293)
Pontua-se, ainda, que todos os atendimentos
prestados ao autor após o nascimento na UTI neonatal se deram de forma
escorreita, atendendo aos protocolos específicos esperados à hipótese.
Anotam-se julgados desta C. Corte de
Justiça em casos similares ao presente:
4001005-80.2013.8.26.0568
Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de Saúde
Relator(a): Silvério da Silva
Comarca: São João da Boa Vista
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/11/2019
Data de publicação: 29/11/2019
Ementa: Apelação Cível. Ação indenizatória. Erro Médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
14
Dificuldade na retirada da criança durante o parto. Criança
nascida com hipotonia e hipóxia que vieram a causar sequelas
cerebrais inclusive com mais de 40 internações (incluindo
UTI) no primeiro ano de vida, já diagnosticada impossibilidade
de ter uma vida sem dependência de terceiros. Improcedência
da ação. Inconformismo dos autores. Inaplicação do CDC nos
casos de erro médico. Necessidade da demonstração da
culpa. Anomalia da gravidez não constatada nos atendimentos
nos hospitais. Constatação de condições normais para o parto
normal, sem descolamento de placenta ou aspiração de
mecônio pelo bebê. Bebê nascido sem sinais de respiração.
Parto e reanimação do recém-nascido realizados conforme
protocolo, e internação em UTI. Ausência de demora anormal
para realização dos procedimentos. Ausência de omissão e de
nexo de causalidade entre a conduta da equipe médica do
hospital e as sequelas cerebrais que sofreu a criança. Recurso
improvido.
1018433-93.2014.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Elcio Trujillo
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/10/2019
Data de publicação: 09/10/2019
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL - Natimorto - Anóxia
periparto (falta de oxigenação durante o parto) - Alegado erro
médico - Prova pericial a demonstrar, contudo, que foram
adotadas todas as condutas necessárias e adequadas para
salvaguardar o bebê, tendo o evento danoso ocorrido por
causa adversa, inesperada e imprevisível - Hipótese de
negligência, imperícia ou imprudência afastada por dois
peritos - Impertinente, portanto, a produção de outras
provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa
- Demonstrada de forma inequívoca a ausência de nexo de
causalidade entre a conduta da equipe médico-hospitalar e os
danos sofridos pelos autores - Improcedência mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
1003585-76.2017.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Erro Médico
Relator(a): Sidney Romano dos Reis
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/09/2019
Data de publicação: 24/09/2019
Ementa: Responsabilidade Civil
Indenização por danos
morais
Erro médico
Conduta culposa no atendimento
médico que teria acarretado no falecimento do feto, no oitavo
mês de gestação da autora Sentença de improcedência
Recurso da autora
Desprovimento de rigor
Provas dos
autos insuficientes a ensejar a responsabilização Conduta
médica que não desviou dos protocolos normalmente
adotados para o caso
Laudo pericial que indica ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
15
realizado regular monitoramento da gestante e do feto, não
se observando alteração digna de nota Morte por anóxia
intrauterina ocorrida dias depois de prestado o atendimento e
cuja causa não pode ser atribuída a negligência ou imperícia
médica Ausência de liame causal entre a conduta médica e
o desfecho fatal R. sentença mantida Recurso desprovido.
0043889-20.2007.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2019
Data de publicação: 16/12/2019
Ementa: APELAÇÃO. Indenização por danos morais. Sentença
que julgou improcedente o pedido. Manutenção. Ausência do
nexo causal. 1. Gestante no nono mês de gestação e, em
razão da alegada perda de líquido amniótico dirigiu-se ao
Pronto Socorro municipal de São Bernardo do Campo. Após
realização
de
exames
e
constatação
de
nenhuma
intercorrência, retorna ao seu lar. Volta à unidade de saúde
no dia seguinte e tem a constatação de que o feto havia vindo
a óbito. Pretenso reconhecimento da responsabilidade dos
agentes do estabelecimento de saúde e médico pelo
resultado. 1. Gestação de baixo risco e sem intercorrências.
Causa mortis: Anoxia intrauterina. Ausência de negligência,
imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde. Conjunto
probatório fato que não demonstra nexo de causalidade entre
a conduta dos requeridos e a morte do feto. Laudo pericial
realizado pela segunda vez em razão de anterior nulidade da
r. sentença e que foi concludente no sentido de que a autora
recebeu tratamento obstétrico adequado. Diagnosticada a
morte súbita do feto e sem nexo ou relação com erro médico
ou negligência do atendimento. Precedentes desta Corte.
Majoração da verba honorária. Negado provimento ao
recurso.
Desta
forma, e não se perdendo a
sensibilidade pelo lamentável quadro de anóxia que vitimou a criança, não
tendo sido demonstrada a ocorrência de qualquer prática médica que
pudesse ser classificada como incorreta, fica, em consequência, afastado o
dever de indenizar, atribuindo-se ao risco decorrente do próprio parto a
responsabilidade pelo evento danoso, merecendo a sentença apelada
reforma, para que o feito seja julgado improcedente, prejudicado o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 0043754-58.2007.8.26.0224
VOTO No 26.152
16
adesivo.
Com a reforma da r. sentença, deverá ser
invertido o ônus da sucumbência, devendo os autores serem condenados ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso da ré e Julga-se prejudicado o recurso adesivo.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora